Tribunal: TJSP
Processo: 1001364-09.2025.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, relativa à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, relativa à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado. A decisão recorrida reconheceu a validade do contrato e afastou a abusividade, por entender que a taxa ajustada não destoa significativamente da média de mercado. O autor alega divergência entre taxas apresentadas no contrato e cálculo do CET, além de ausência de documentação comprobatória da contratação. Sustenta, também, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e pleiteou nulidade da sentença ou reforma para readequação da taxa de juros, repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrarrazões com impugnação da justiça gratuita e arguição de ausência de dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve violação à limitação da taxa de juros prevista na Instrução Normativa do INSS, se o Custo Efetivo Total (CET) pode ser considerado abusivo ou sujeito à mesma limitação. 2. Se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Preliminares de impugnação à justiça gratuita e de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento – Presença dos requisitos para a concessão da gratuidade – Recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento - Dialeticidade preservada – Indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa - Controvérsia passível de solução com base em documentos já constantes dos autos – A revisão das taxas de juros remuneratórios somente se justifica em situações excepcionais, quando há abusividade flagrante a colocar o consumidor em desvantagem exagerada – A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como no caso – Ainda que se considerem os juros ligeiramente superiores à média do mercado à época da contratação, não configura abuso ou ilegalidade, em sintonia com a jurisprudência do STJ e do TJSP – Tampouco se alegou inobservância das Resoluções Normativas do INSS – A limitação normativa incide apenas sobre os juros, não alcançando o CET, que pode incluir encargos adicionais como IOF, tarifas e seguros - Ausência de abusividade na cobrança, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) – Previsão contratual expressa e clara - Aplicação das Súmulas no 539 e 541 do STJ – Mera comparação com a média de mercado é insuficiente para caracterizar abusividade – Danos morais não configurados – Ausência de ato ilícito ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Não é abusiva taxa de juros que não excede o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A capitalização de juros é admitida quando expressamente prevista no contrato. 3. A revisão judicial de cláusulas contratuais em contratos de adesão somente se justifica diante de abusividade comprovada ou desequilíbrio contratual relevante. 4. A taxa de juros aplicada em empréstimos consignados deve observar o limite da Instrução Normativa do INSS, não se confundindo com o CET. 5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura.
Legislação citada: CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6o, VIII, 42 e 51, §1o, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.821.182/RS;
TJSP, Apelação Cível 1000520-13.2025.8.26.0439, Rel. Regina Aparecida Caro Gonçalves; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), j: 04/11/2025;
TJSP, Apelação Cível 1013967-52.2024.8.26.0100, Rel. Rosana Santiso; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j: 05/11/2025.